Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701065-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER MELO NASSAR AGRAVADO: BRUNO GARCIA LOPES BARRETO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Glauber Melo Nassar pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, entendendo que a matéria em questão deveria ter sido discutida em sede de embargos de execução, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. Este Relator, ao indeferir a gratuidade de justiça e intimou o agravante para, no prazo legal, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no 33011798). O recorrente, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certificado em ID no 33480513. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Com a devida venia à parte agravante, o presente agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Na hipótese vertente, contudo, o agravante, apesar de ter sido devidamente intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso em tela, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID no 33480513). À vista do exposto, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator